Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DO ALUNO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. ARTIGO 779 CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a inclusão da genitora da menor no polo passivo.
2. Muito embora os pais possuam o dever conjunto do sustento e educação dos seus filhos, a lei não prevê a solidariedade no pagamento das mensalidades escolares quando somente um deles é o responsável financeiro. Aliado a isso, não há a participação da genitora no título executivo, não podendo sofrer os efeitos do negócio jurídico, pois não integrante da avença. Artigo 265 do Código Civil e artigo 779 do Código de Processo Civil. Precedentes
3. Recurso conhecido e desprovido.